Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723213-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUETONIO CIPRIANO LIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0707487-39.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares e homologou o laudo pericial. Decisão de ID 48187267 não conheceu do recurso, razão pela qual o agravante interpôs Agravo Interno no ID 49144989, considerado que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, o agravante manifestou-se no ID 50422604 pela continuidade do feito com o necessário recebimento dos quesitos complementares e apresentação de nova perícia. É o relatório. DECIDO. Apesar das alegações do agravante, verifica-se que as questões de prova foram analisadas pela sentença, assim, objetivando qualquer alteração, deverá o agravante interpôs recurso próprio não sendo o presente recurso meio hábil para os fins almejados, tornando descipienda a análise do agravo interno. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023 12:26:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador